Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELI CRISTINA DOS REIS RABELO e GILBERTO ALVES DE CARVALHO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação aos cálculos apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido por SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP. Sustentaram que o título judicial teria rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenado promitentes compradores, ora agravantes, a indenizar a construtora pela ocupação do bem, em valores compatíveis com o aluguel no período. Lado outro, a construtora fora condenada a restituir as parcelas então pagas, autorizada a compensação. Após o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, os agravantes impugnaram os cálculos ao fundamento da falta de observância da compensação e que seriam, em verdade, credores da construtora. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que os cálculos seriam mera atualização do débito e que a compensação já teria sido efetivada nos cálculos apresentados no início da fase satisfativa. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram o argumento de que seu crédito não foi compensado. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos ao Contador ou nomeação de perito judicial para realização de novos cálculos contemplando a compensação de créditos e débitos recíprocos. Preparo regular sob ID 36327667. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Impugnam os devedores o laudo exarado pela Contadoria Judicial conforme id. 107245114 sob a alegação de que aquela unidade técnica teria deixado de promover a compensação entre créditos e débitos fixada no título judicial exequendo. Depreende-se dos autos, porém, que tal compensação já foi realizada pela Contadoria Judicial no laudo de id. 42392206, consistindo os laudos posteriores de ids. 81538921 e 107245114 simples atualizações da diferença anteriormente apurada. Assim, DEIXO DE ACOLHER a impugnação de id. 108115649.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação dos agravantes está fundamentada em requerimento para compensação de dívidas entre as partes. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que idêntica impugnação já foi apresentada em 06/02/2019, quando as partes alegaram que: “Observa-se, primo ictu oculi, que o senhor contador não atendeu à douta decisão judicial que acolheu o pleito dos Requerentes para elaborar os cálculos de acordo com a coisa julgada (fl. 163), observada a compensação de dívida e créditos, tendo em vista que nos autos principais esse r. juízo proferiu duas sentenças, uma em relação ao pagamento dos alugueres e a outra, na reconvenção, para devolução dos valores recebidos, conforme fl. 163.” (ID 42392850, dos autos de origem) Referida impugnação foi rejeitada por decisão proferida aos 16/12/2020 (ID 79560257). Desta decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0704464-25.2021.8.07.0000, que foi desprovido e cujo acórdão transitou em julgado em 13/09/2021. Dessa forma, neste juízo prelibatório, se verificaria a preclusão da matéria. Não obstante, ainda que se entendesse pela superação da preclusão e se admitisse o exame do mérito, verifica-se que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, os cálculos da agravada foram submetidos à Contadoria Judicial, que teria efetuado a devida compensação, conforme se constata da planilha de ID 42392206, onde restou expressamente consignado os valores devidos por cada uma das partes: QUADRO - RESUMO TOTAL DEVIDO PELOS RÉUS R$91.290,21 (Cálculo n. 01 – INDENIZAÇÃO) TOTAL DEVIDO PELA AUTORA RECONVINDA R$81.346,41 (Cálculo n. 02 – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS) TOTAL DO CÁLCULO (DÉBITO DOS RÉUS) R$9.943,80 As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator